Tribunal: CARF
Processo: 11052.720083/2011-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11052.720083/2011-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.201 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
OSWALDO GRAÇA COUTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PRESUNÇÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada e, para fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997,
autoriza o lançamento com base nos valores depositados em contas bancárias
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados
nessas operações (Súmula CARF no 26).
Comprovada pelo autuado, por meio de documentação hábil e idônea, a origem
e natureza de parte dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua
titularidade, há que se afastar a presunção de omissão de rendimentos
relativamente à parcela comprovada.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
Comprovada pelo autuado, por meio de documentação hábil e idônea, a origem
e natureza dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade há
que se afastar a presunção de omissão de rendimentos relativamente à parte
comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em: rejeitar a proposta
de conversão do julgamento em diligência, formulada pelo conselheiro Leonam Rocha de
Medeiros; e no mérito, dar parcial provimento ao recurso para excluir da base de cálculo do
lançamento o valor de R$ 2.428.785,61, vencidos os conselheiros Sonia de Queiroz Accioly e
Leonam Rocha de Medeiros, que lhe negaram provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11052.720083/2011-29
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.201 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.720083/2011-29

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino
Gil (suplente) e Ronnie Soares Anderson (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 12-72.010 (fls.
323/334) – 21a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I (DRJ/RJI), que julgou procedente em parte a impugnação ao Auto de Infração de
lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), relativo ao exercício de 2008;
ano-calendário 2007.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” do Auto de
Infração e “Termo de Constatação Fiscal” lavrado pela autoridade fiscal lançadora (fls. 161/168),
o lançamento decorre da apuração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, tendo em vista que o contribuinte, devidamente
intimado, não comprovou mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos
creditados em suas contas-correntes. Esclarece a autoridade lançadora que, de posse dos extratos
bancários, apresentados pela autuado mediante intimação fiscal, foi elaborado novo Termo de
Intimação, sendo o contribuinte instado a comprovar a origem dos créditos constantes em seus
extratos bancários. Junto com a intimação foram encaminhados quatro anexos, com um total de
cinco folhas, contendo, de forma individualizada, os valores de depósitos cuja origem deveria ser
justificada. No corpo da intimação o contribuinte foi esclarecido de que a não comprovação da
origem dos depósitos resultaria na presunção de que se tratam de rendimentos tributáveis. Em
atendimento a tal intimação, por meio de expediente datado de 09/12/10 (fl. 103), o fiscalizado
informou que sua movimentação bancária decorria de procedência justificável em suas
declarações de anos anteriores, necessidades de transferências de recursos entre ele e sua
empresa, venda de imóvel, tudo de forma genérica. Tendo em vista que tal resposta não logrou
comprovar a origem dos depósitos/créditos em suas contas bancárias, foi o contribuinte
reintimado à comprovação de sua movimentação, conforme os já citados anexos e ainda
novamente intimado uma terceira vez. Devido à falta de atendimento às intimações para
comprovação da origem de sua movimentação bancária, foi lavrada a presente autuação.
Esclarece ainda a autoridade fiscal lançadora que: a) o contribuinte possuía algumas contas em
conjunto, sendo intimada a cotitular para comprovação da origem e o lançamento foi realizado à
proporção de 50%; e b) foram excluídos da apuração das omissões os depósitos/créditos de
valores individuais até R$ 12.000,00 e cujo somatório não ultrapassou R$ 80.000,00.
Ciente do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação da exigência
(documento de fls. 184/186), protocolizada em 26/05/2011, onde alega que, ainda durante o
procedimento de auditoria fiscal teria apresentado à fiscalização os extratos fornecidos pelos
bancos, tendo sido tais extratos recusados como provas, sob argumento de que “não provava
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.201 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.720083/2011-29

nada.” Apresenta uma relação de valores movimentados nas respectivas contas correntes, com
justificativas e complementa nos seguintes termos:
Esses extratos enviados pelos Bancos que fundamentam todas as operações bancárias e
que anexo ao presente, foram recusados pelo Sr. Auditor como imprestáveis para as
provas, mas, considerados valiosos para efetuar o Auto de Infração, alegando o mesmo
quando solicitado a enviar aos bancos intimação para a apresentação de documentação,
estar impedido de notificar bancos. A prova de Depósitos e Saques no caso presente, é
tão clara que não deixa dúvidas a um exame profundo, que acredito seja feito pela RFB,
diante dessa impugnação. Outro erro crasso, que o Sr, Fiscal cometeu, foi somar
mensalmente, deposito com os empréstimos efetuados, nos Bancos Pactuai e Bradesco.
Afinal deposito é depósito e saque (transf. De empréstimos) não se somam e sim
subtraim-se.
Foi apresentado, extemporaneamente em 29/07/2014, o expediente de fls.
229/230, onde, por meio de procurador, afirma ser o autuado idoso, com mais de 80 anos e não
teria sido possível preparar a documentação comprobatória, posto que não teria contado com a
colaboração de profissionais por ocasião da auditoria e da apresentação da impugnação. Requer
assim, prazo adicional de 30 dias para: “apresentar a documentação necessária, quando ficará
provado e comprovado a regularidade de todo os lançamentos constantes de sua Declaração de
Imposto de Renda do exercício de 2008, ano base de 2007” Foi apresentado novo expediente,
novamente por meio de procurador, protocolizado em 27/08/2014 (fls. 233/237), onde são
acrescidos novos argumentos contrários à autuação, com a justificativa de que o recorrente não
dispunha de meios técnicos para apresentar a documentação correta, e defesa efetiva, que
comprovaria a regularidade na apresentação da sua Declaração do Imposto de Renda, exercício
de 2008. Em tal expediente é afirmado que: a) o recorrente seria sócio controlador de uma pessoa
jurídica; b) que transferia ao final de cada mês a importância de R$ 400.000,00, que retornava à
sua conta corrente no início do mês seguinte, acrescida da Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira (CPMF), conforme planilha que apresenta; c) anexa cópias de
balancetes da pessoa jurídica, onde afirma constatados os lançamentos das operações retro
mencionadas; d) que os valores depositados em 14/12/2007, seriam decorrentes da venda de
imóvel, conforme escritura que anexa; e, e) que parte dos depósitos corresponderia a
transferências entre contas e operações denominadas Conta Corrente de Depósito para
Investimento (CCDI).
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeira instância
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, tendo sido julgada
parcialmente procedente. Foi decidido no julgamento de piso pela exclusão do lançamento do
valor de R$ 42.000,00, relativamente a cópia do cheque apresentado pelo contribuinte (fl. 303),
datado de 11/12/07, emitido pelo comprador do imóvel e que comprovaria o depósito apurado,
no mesmo valor, no dia 14/12/07, sendo prolatada a seguinte ementa:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção
legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente
sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Para a comprovação da origem dos créditos efetuados em contas bancárias, é necessária
a apresentação de documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, capaz
de demonstrar, de forma inequívoca, a proveniência dos valores depositados em contas
bancárias das quais o contribuinte é titular de fato ou de direito.
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.201 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.720083/2011-29

É excluído do lançamento o depósito apurado, cuja origem foi devidamente comprovada
pelo sujeito passivo, que apresentou provas de que se tratava de valor decorrente de
alienação de imóvel.
DILIGÊNCIA.
O pedido de realização de diligência somente é acatado quando demonstrada sua
absoluta necessidade para a formação da convicção do julgador e quando se tratar de
informações que não podem ser obtidas nos autos do processo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Foi apresentado recurso voluntário (fls. 341/350), onde o autuado afirma que o
lançamento decorreria basicamente de duas inconsistências apontadas pela auditoria fiscal, quais
sejam: a) transferência de numerários da conta bancária do recorrente, ao final de cada mês, no
valor de R$ 400.000,00 mensais, para fazer face a despesas da pessoa jurídica Predil Imóveis
Ltda (da qual era controlador), retornando no início do mês subsequente, acrescido de
remuneração como diretor; b) venda do imóvel sito na rua Oliveira Rocha n° 33, apto 201. Em
continuidade, passa a discorrer sobre tais operações.
Quanto aos alegados depósitos efetuados na conta bancária da Presil Imóveis,
apresenta planilha onde são discriminadas as datas dos saques em sua conta corrente, sempre no
valor de R$ 400.000,00, e as datas do que seriam os respectivos depósitos de retorno desses
mesmos valores, com acréscimo de sua remuneração mensal. Consigna que teriam sido juntados
aos autos todos os extratos das contas do recorrente, bem como todos os balancetes da Predil
Imóveis Ltda, que comprovariam as transferências ao final de cada mês, bem como as
devoluções no início dos meses subsequentes e afirma: “é absolutamente induvidoso e
inquestionável que o recorrente depositava na conta da Predil Imóveis LTDA (repita-se, da qual
era quotista controlador) a importância de R$ 400.00,00 para pagamento de despesas de final
de mês, como ocorre com qualquer empresa, independente do seu objeto social, quando
apresenta insuficiência de caixa.” Acresce ainda que, tal situação teria ocorrido também no ano-
calendário de 2009 e, submetido a procedimento de fiscalização relativo a tal período, apresentou
as mesmas justificativas, que teriam sido aceitas pela autoridade fiscal, conforme cópia de Termo
de Verificação Fiscal que acosta aos autos (fls. 387/396). Para melhor explicitação dos
argumentos de defesa concernente a tal tópico, peço vênia para parcial reprodução da peça
recursal:
OS DEPÓSITOS FEITOS NA CONTA BANCÁRIA DA PREDIL AO FINAL DE
CADA MÊS, COM DEVOLUÇÃO NO INÍCIO DO MÊS SUBSEQUENTE
5. Para melhor esclarecimento, segue abaixo o quadro onde estão indicadas as datas dos
saques na conta do recorrente e as datas das devoluções feitas pela Predil Imóveis Ltda.,
com devido acréscimo da sua remuneração mensal.
6. É importante deixar expressamente consignado que foram juntados nos autos todos os
extratos das contas do recorrente, bem como todos os balancetes da Predil Imóveis Ltda,
que comprovam as transferências ao final de cada mês, bem como as devoluções no
inicio dos meses subsequentes.
7. Logo, é absolutamente induvidoso e inquestionável que o recorrente depositava na
conta da Predil Imóveis LTDA (repita-se, da qual era quotista controlador) a
importância de R$ 400.000,00 para pagamento de despesas de final de mês, como
ocorre com qualquer empresa, independente do seu objeto social, quando apresenta
insuficiência de caixa.
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.201 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.720083/2011-29

8. Se assim não procedesse o recorrente, a Predil Imóveis Ltda fatalmente entraria em
insolvência ou teria de recorrer a concordata, atualmente designada recuperação
judicial.
9. Na espécie, por ser urna sociedade administradora de imóveis, tendo como sua receita
maior o recebimento de percentual incidente sobre taxas condominiais e aluguéis, cujos
vencimentos ocorrem habitualmente até o dia 5 do mês subsequente, tornava-se
indispensável o reforço de caixa para suportar as despesas do final de cada mês.
10. Foram juntados aos autos copias dos balancetes de abril a dezembro de 2007 da
Predil Imóveis Ltda. onde fica constatado os lançamentos de todos os valores de
Oswaldo Graça Couto e a ele devolvidos, além de remuneração como diretor.
11. A diferença maior entre os valores retirados e as importâncias devolvidas não deve
ser considerada para efeito de tributação, consoante disposto no art. 42 da lei 9.430 e
art. 849, §20, item II do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto 3.000 de
26.3.1999).
12. A necessidade de recursos da Predil Imóveis Ltda. prosseguiu diante das
dificuldades existentes ao final de cada mês, tanto que, presentemente, a citada
sociedade não exerce mais qualquer atividade, tendo cedido todos os ativos, consoante
contrato que constou corno anexo V a sua contestação apresentada no processo n°
12448-724.736/2014-19 (Anexo I).
13. Na decisão objeto do presente recurso está dito textualmente o seguinte:
"No entanto, não foi possível vincular os débitos na conta corrente do Banco
Pactual, a cada mês, a partir de abril de 2007, com aqueles apurados pela
fiscalização e cujos valores e datas são diferentes. Pela descrição do extrato, não há
como se concluir que o valor de débito de R$ 400.000,00 (a cada mês) foi destinado
à Predil Imóveis Ltda e, muito menos, que os valores dos depósitos/ créditos
apurados foram depositados pela referida pessoa jurídica na conta do sujeito passivo.
Não foi apresentada qualquer prova nesse sentido."
14. Data vênia, não há maior evidencia dos depósitos feitos ao final de cada mês
(quadro constante no item 5 supra) pelo recorrente na conta da Predil e consequente
devolução no inicio dos meses subsequentes do que os extratos e balancetes juntados
nos autos.
15. Só não existe contrato escrito de mutuo, posto que desnecessário, principalmente
por se tratar de empréstimo de pessoa física à sociedade da qual era controlador.
(...)
18. Evidente, pois, que está ampla e exaustivamente comprovado o empréstimo feito
pelo recorrente à Predil Imóveis Ltda, ao final de cada mês, e a consequente devolução
no inicio do mês subsequente ao empréstimo.
19. Seria lamentável injustiça condenar o recorrente ao pagamento de vultosa
importância por ilícito que jamais cometeu.
ACEITAÇÃO PELA RECEITA FEDERAL DOS EMPRÉSTIMOS FEITOS
PELO RECORRENTE À PREDIL IMÓVEIS LTDA
20. Idêntico procedimento, isto é, empréstimo no final de cada mês à Predil Imóveis
Ltda e a devolução ao recorrente no inicio do mês subsequente, acrescido de sua
remuneração como diretor, aconteceu no exercício de 2009, ano base 2008 (o presente
recurso diz respeito ao exercício de 2008, ano base de 2007).
21. O recorrente recebeu "Termo de Intimação Fiscal n° 16" em 4.4.2013 (Anexo II),
relativo ao exercício de 2009, ano base 2008, questionando idêntico procedimento
adotado pelo recorrente no exercício de 2008, ano base 2007, objeto do presente
recurso.
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.201 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.720083/2011-29

22. Após as informações prestadas pelo recorrente, a Delegacia da Receita Federal do
Rio de Janeiro acolheu o posicionamento do recorrente (anexo III), nos seguintes
termos:
"Quanto aos valores de maior vulto, de R$400.000,00 e R$500.000,00, que são os
recursos que o contribuinte afirma serem originários de um mútuo (empréstimo)
entre ele e a Predil, empresa esta da qual o fiscalizado é sócio majoritário, embora
não tenha trazido nenhum contrato escrito entre as partes, verificamos que existe,
uma reciprocidade e sucessividade de ingressos de numerários entre ele, o
contribuinte e a sociedade empresarial Predil.
Assim, a fiscalização acata a alegação feita pelo contribuinte, de que existiu no curso
do ano calendário 2009, uma relação de mútuo, de fato, entre o contribuinte
fiscalizado (mutuante) e a sociedade empresarial Predil Imóveis Ltda, (mutuária),
com CNPJ 33.039.470/0001-18.
Para exemplificar, o saque de R$ 400.000,00 na conta-corrente (c/c) do fiscalizado
no Banco Pactual, feito em 29/02/2009, e depositado, através de TED Eletrônica na
c/c n° 0287001-0, na agência 3002 do Banco Bradesco, da Predil Imóveis Ltda,
estaria sendo devolvido ao fiscalizado na mesma conta do Banco Pactual no dia
06/02/2009 pelo valor de R$ 401.578,09.
Corno os valores assumidos corno mutuados, que ingressaram na conta do
contribuinte são sempre maiores do que aqueles que ingressaram na conta da Predil
Imóveis Ltda, a fiscalização entende que essas diferenças positivas em favor do
fiscalizado devem ser tributadas, portanto, corno rendimentos recebidos de Pessoa
Jurídica e que deveriam ter sido levadas pelo contribuinte ao Ajuste Anual de 2009
através do Programa DIRPF 2010/2009. (grifou-se)
23. Logo, o próprio órgão julgador acolheu os esclarecimentos prestados pelo
recorrente (item anterior), pois o procedimento do recorrente, inclusive com relação
aos valores envolvidos, foi absolutamente idêntico no exercício de 2008, ano base
2007 e no exercício 2009, ano base 2008.
No que se refere à venda de imóvel, afirma a ocorrência de tal operação em 13 de
dezembro de 2007, conforme documento lavrado perante o 23° Ofício de Notas, juntados nos
autos como anexo XVI de sua petição de 21/08/14. Também juntou cópia da DIRPF do
comprador do imóvel (Sr. José Hugo Gameiro Sales), relativa ao exercício de 2008, ano-base
2007, onde consta declaração da aquisição do citado imóvel pelo valor de R$ 550.000,00. O
pagamento da totalidade do preço do imóvel, segundo afirma, teria sido efetuado por meio dos
cheques nos valores de R$ 286.000,00 e R$ 42.000,00 e Ordem Bancária no valor de R$
72.000,00, acostados aos autos juntamente com a petição de 21/8/14 (anexos XVII e XVIII),
restando R$ 150.000,00, que teriam sido pagos em moeda corrente. Finaliza esse tópico nos
seguintes termos:
28. A não aceitação pelo órgão julgador dos documentos apresentados, sob alegação,
por exemplo, de que o cheque de R$ 286.000,00, apesar de coincidir com a data da
escritura, não constar "cheque ordem de pagamento" de emissão da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, é violência inaceitável sob qualquer ângulo que se aprecie a
questão.
29. Os demais valores foram devidamente comprovados, cabendo a seguinte indagação:
A compra de um imóvel não pode ser quitado com cheque de emissão de terceiros?
30. A resposta é simplesmente uma: SIM!
Conclui asseverando entender que os depósitos que resultaram no presente
lançamento estariam com sua origem amplamente comprovada e requer provimento de seu
recurso.
É o relatório.
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.201 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.720083/2011-29

Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância por via postal em
30/01/2015, conforme o Aviso de Recebimento de fl. 338. Tendo sido o recurso protocolizado
em 25/02/2015, conforme atesta o carimbo aposto por servidor da Delegacia da Receita Federal
do Brasil no Rio de Janeiro (fl. 341), considera-se tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade.
Conforme relatado, no recurso apresentado a defesa do autuado encontra-se
dividida em dois tópicos: a) “Os depósitos feitos na conta bancária da Predil ao final de cada
mês, com devolução no início do mês”, onde discorre sobre supostas transferências de
numerários da sua conta bancária, ao final de cada mês, no valor de R$ 400.000,00 mensais, a
título de empréstimo para fazer face a despesas da pessoa jurídica Predil Imóveis Ltda (da qual
era controlador), retornando no início do mês subsequente, acrescido de remuneração como
diretor; e, b) “A venda do imóvel sito a rua Oliveira Rocha n° 33 apto 201”, onde afirma que
parte do valor objeto do lançamento tem como origem a venda do referido imóvel.
Alegações relativas a operações de mútuo
No tópico intitulado: “Os depósitos feitos na conta bancária da Predil ao final de
cada mês, com devolução no início do mês subsequente”, afirma o recorrente que usualmente
depositava na conta da pessoa jurídica Predil Imóveis Ltda (da qual era quotista controlador) a
importância de R$ 400.000,00, para pagamento de despesas de final de mês e retornando tal
valor no início do mês subsequente, acrescido de sua remuneração como diretor. Corroborando
tal afirmação, foi elaborado, no próprio recurso, quadro/planilha onde estão indicadas as datas
dos alegados saques na conta do recorrente e as datas das devoluções feitas pela Predil Imóveis
Ltda., com devido acréscimo da sua remuneração mensal, o qual abaixo reproduzo:
Data do Saque
Valor
Data da Devolução
Com CPMF
Valor
27/04/07
R$400.000,00
30/05/07
R$ 401.520,00
28/06/07
R$400.000,0o
06/07/07
R$ 404.584,36
30/07/07
R$400.000,00
08/08/07
R$ 404.794,87
30/08/07
R$400.000,00
11/09/07
R$ 404.821,79
27/09/07
R$400.000,00
11/10/07
R$ 405.530,75
30/10/07
R$400.000,00
08/11/07
R$ 404.550,94
29/11/07
R$400.000,00
07/12/07
R$ 404.502,90
27/12/07
R$400.000,00
Devolução em
Janeiro de 2008
Consigna ainda o contribuinte que foram juntados aos autos todos os extratos das
suas contas, bem como os balancetes da Predil Imóveis Ltda, que entende comprovarem as
transferências ao final de cada mês, bem como as devoluções no início dos meses subsequentes.
Complementa que, a despeito da inexistência de contrato de mútuo escrito, entende
categoricamente evidenciado que os depósitos objeto do lançamento teriam como origem a
devolução dos empréstimos feitos ao final de cada mês, conforme apontados no quadro
elaborado e comprovados pelos extratos e balancetes juntados aos autos.
Ainda durante o procedimento de auditoria fiscal, em resposta a intimações para
que comprovasse, com documentação hábil e idônea, a origem dos valores
creditados/depositados em suas contas-correntes e de poupança, relativos aos depósitos alegados
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.201 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.720083/2011-29

como decorrentes de empréstimos concedidos à Predil Imóveis, o contribuinte apresentou a
seguinte justificativa (fl. 103):
1 — Relativos ao Banco Pactual, com procedência plenamente justificável em suas
declarações de anos anteriores, por necessidade da empresa do qual é sócio majoritário,
Predil Imóveis Ltda, efetuou de modo sistemático ao longo do ano , por apenas alguns
dias, a transferência á débito de sua conta de aplicações , valores em torno de R$
400.000,00, afim de suprir limites da conta bancária do BRADESCO S/A em nome da
empresa. Esses valores foram devolvidos no máximo em 8 dias, operação essa que não
resulta em lucros ou prejuízos para nenhuma das partes;
A justificativa foi considerada pela fiscalização como insuficiente. Assim, o então
fiscalizado foi novamente instado a comprovar, de forma individualizada para cada um dos
créditos, a origem dos valores (Termo de Reintimação 005 - fls. 104/105). Em atendimento a tal
intimação, foram apresentados: Extrato Mensal de movimentação junto ao Banco Bradesco (fl.
111) e oito comprovantes de “TED – Transferência Eletrônica Disponível” (fls. 112/119).
Nessas “TED’s”, constam transferências de valores da conta corrente do autuado junto ao Banco
Pactual, para a conta no 2870010 do Banco Bradesco, da pessoa jurídica Predil Imóveis Ltda,
CNPJ 33.039.470/0001-18, nas seguintes datas: 30/05/2007, 28/06/2007, 30/07/2007,
30/08/2007, 27/09/2007, 30/10/2007, 29/11/2007 e 27/12/2007; todas no valor de R$
400.000,00. Esses documentos também foram considerados insuficientes pela fiscalização, para
efeito de comprovação das alegadas operações de mútuo. No julgamento de piso chegou-se à
mesma conclusão, conforme o seguinte excerto do Acórdão ora objeto de recurso:
Em análise dos extratos do Banco Pactual, fls. 26/30, identifica-se que houve uma série
de débitos na conta corrente do contribuinte, no ano-calendário de 2007, no valor de R$
400.000,00 indicados como “débito em c/c via reserva – Oswaldo Graça Couto”, nas
datas de 27/04/07, 30/05/07, 28/06/07, 30/7/07, 30/8/07, 27/09/07, 30/10/07, 29/11/07 e
27/12/07.
No entanto, não foi possível vincular os débitos na conta corrente do Banco Pactual, a
cada mês, a partir de abril de 2007, com aqueles apurados pela fiscalização e cujos
valores e datas são diferentes. Pela descrição do extrato, não há como se concluir que o
valor de débito de R$ 400.000,00 (a cada mês) foi destinado à Predil Imóveis Ltda e,
muito menos, que os valores dos depósitos/ créditos apurados foram depositados pela
referida pessoa jurídica na conta do sujeito passivo. Não foi apresentada qualquer prova
nesse sentido."
Os depósitos e créditos na conta corrente do Banco Pactual, identificados pela
fiscalização nas planilhas, de fls. 144/149, estão descritos como “saque de conta
garantida CG02” e “depósito em c/c via CIP”. Se parte desses valores é composta de
CPMF e remuneração de sócio, deveria o sujeito passivo ter trazido elementos que não
deixassem margem à dúvida, demonstrando a origem de cada um dos depósitos, por
meio da prova de quem foi o depositante e a que título este valor foi transferido.
Os balancetes mensais da Predil Imóveis Ltda juntados aos autos, às fls. 252/266, não
servem como prova, pois não é possível identificar os valores que comporiam os
créditos/depósitos na conta do autuado, seja do empréstimo tomado pela pessoa jurídica
do sócio a cada final de mês, como alegado na defesa, seja da remuneração deste.
Deveriam ter sido apresentados os Livros de Escrituração (Diário/Razão), com as contas
especificadas, nas quais estivessem registrados os empréstimos do sujeito passivo à
empresa, assim como o valor da sua remuneração mensal, para que fosse possível fazer
uma comparação entre os débitos destinados à pessoa jurídica e os créditos/depósitos
que constituíram o pagamento em retorno mais a remuneração do sócio e CPMF.
Os comprovantes de transferências eletrônicas de valores, apresentados pelo
autuado ainda na fase de auditoria fiscal e acostados aos autos às folhas 112/119, deixam
evidente o fato de que os valores transferidos (R$ 400.000,00 em cada TED) tinham como
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.201 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.720083/2011-29

destinatária a empresa Predil Imóveis Ltda; conforme os campos “Destinatário” e “CNPJ” de tais
documentos. Por outro lado, verificando os extratos de movimentação financeira juntados aos
autos, constato, na conta mantida pelo autuado junto ao Banco Pactual, a existência de operações
lançadas a crédito e identificadas como depósitos, cuja “Descrição”, no extrato, apresenta o
seguinte texto: “DEPOSITO EM C/C VIA CIP - PREDIL IMOVEIS LTDA”; em datas e
valores conforme a tabela abaixo:
Tabela - Operações identificadas nos extratos como
“DEPOSITO EM C/C VIA CIP - PREDIL IMOVEIS LTDA”,
Folha do
e.processo
Data depósito
Valor
(R$)
Descrição
27
06/07/2007
404.584,36
deposito em c/c via CIP - Predil Imoveis Ltda
27
08/08/2007
404.794,87
deposito em c/c via CIP - Predil Imoveis Ltda
28
11/09/2007
404.821,79
deposito em c/c via CIP - Predil Imoveis Ltda
28
11/10/2007
405.530,75
deposito em c/c via CIP - Predil Imoveis Ltda
29
08/11/2007
404.550,94
deposito em c/c via CIP - Predil Imoveis Ltda
29
07/12/2007
404.502,90
deposito em c/c via CIP - Predil Imoveis
Ltda
TOTAL
2.428.785,61
Conforme o “Termo de Constatação Fiscal” lavrado pela autoridade fiscal
lançadora (fls. 161/168), os valores considerados como de origem não comprovada, e que foram
objeto da presente autuação, encontram-se discriminados nas planilhas de fls. 143 (Banco Itaú),
fls. 144 (Banco Pactual), fls. 145 a 147 (Banco Bradesco – c/c) e fls. 148 (Banco Bradesco –
poupança). Especificamente na planilha atinente ao Banco Pactual (folha 144), constam como
“Valores mensais de depósitos a tributar”, entre outros, os mesmo lançamentos acima
discriminados na “Tabela - Operações identificadas nos extratos como “DEPOSITO EM C/C
VIA CIP - PREDIL IMOVEIS LTDA”. Ou seja, tais valores foram, efetivamente, considerados
pela autoridade lançadora como depósitos bancários com origem não comprovada, dando azo ao
lançamento como omissão de rendimentos.
Entretanto, em que pese a ausência de apresentação de documentos
comprobatórios do contrato de mútuo, entendo que há evidências que demonstram a ocorrência
de pelo menos parte das operações de mútuo alegadas pelo recorrente. Verifica-se que há
congruência entre parte dos valores constantes do quadro/planilha apresentado pelo contribuinte
na peça recursal; os valores das TED’s apresentadas e os valores de depósitos identificados nos
extratos da conta corrente relativa ao Banco Pactual, onde há clara identificação do depositante.
Noutro giro, há que se salientar que a presente autuação apresenta como descrição dos fatos e
enquadramento legal, a apuração de “Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada -
Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem Não
Comprovada”. Ao sentir deste relator, os valores constantes da planilha acima elaborada
(“Tabela - Operações identificadas nos extratos como “DEPOSITO EM C/C VIA CIP -
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.201 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.720083/2011-29

PREDIL IMOVEIS LTDA”), não poderiam ser caracterizados como “Depósito de Origem Não
Comprovada”, uma vez que consta no próprio extrato, na coluna relativa à descrição da
operação, a identificação da sua origem, qual seja, a pessoa jurídica Predial Imóveis Ltda. E há
indício de que tais depósitos seriam oriundos de retorno de valores depositados na conta do
autuado a título de quitação de operação de mútuo, conforme demonstrado na tabela abaixo
(importante destacar que os valores objeto do lançamento derivam desses mesmos extratos).
Transferências – TED – efetuadas pelo autuado
para a Predil Imóveis
DEPÓSITOS - efetuados pela Predil Imóveis
na conta bancária do autuado no Banco
Pactual
Data da TED do
autuado para a
Predil Imóveis
Valor da TED
(R$)
Data depósito da
Predil para a c/c do
autuado
Valor
(R$)
28/06/2007
400.000,00
06/07/2007
404.584,36
30/07/2007
400.000,00
08/08/2007
404.794,87
30/08/2007
400.000,00
11/09/2007
404.821,79
27/09/2007
400.000,00
11/10/2007
405.530,75
30/10/2007
400.000,00
08/11/2007
404.550,94
29/11/2007
400.000,00
07/12/2007
404.502,90
TOTAL
2.428.785,61
Nos termos do art. 42, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, para que seja
afastada a presunção de omissão de rendimento baseada em depósitos bancários, deve haver a
comprovação individualizada dos depósitos por parte do contribuinte, de forma a demonstrar a
sua origem. Entendo que, relativamente aos valores relacionados na última coluna da tabela
acima, que totalizam R$ 2.428.785,61, os documentos constantes dos autos denotam derivarem
de operação de mútuo (na verdade uma espécie de conta-corrente), realizada entre o autuado e a
pessoa jurídica Predil Imóveis Ltda. Tal conclusão tem por base, principalmente as cópias de
TED apresentadas pelo contribuinte, onde ficam comprovados os depósitos por ele efetuados na
conta bancária da pessoa jurídica; cotejados com os extratos da sua conta corrente junto ao
Banco Pactual. Onde constam os depósitos da Predial na conta do contribuinte, em valores
compatíveis com as TED anteriores e dentro do prazo médio de 8 dias, como afirmado no
recurso. Nesses termos, voto pela exclusão da base de cálculo do presente lançamento do valor
de R$ 2.428.785,61, por considerá-lo com origem comprovada, não se subsumindo assim à
hipótese de que trata o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Alegação Relativa a Venda de Imóvel
Afirma o recorrente que parte dos valores apontados como de origem não
comprovada, decorre da venda de imóvel. Acrescenta que tal operação teria ocorrido em 13 de
dezembro de 2007, conforme documento lavrado perante o 23° Ofício de Notas (fls. 296/298) e
junta ainda cópia da DIRPF do comprador do imóvel (Sr. José Hugo Gameiro Sales), relativa ao
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.201 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.720083/2011-29

exercício de 2008, ano-base 2007, onde consta declaração da aquisição do citado imóvel pelo
valor de R$ 550.000,00. O recebimento da totalidade do preço do imóvel, segundo afirma, teria
se concretizado por meio dos cheques nos valores de R$ 286.000,00 (fl. 301) e R$ 42.000,00 (fl.
303) e ordem de pagamento no valor de R$ 72.000,00 (fl. 304), restando R$ 150.000,00 que
teriam sido pagos em moeda corrente. Analisando tais argumentos, também apresentados por
ocasião da impugnação, assim decidiu a autoridade julgadora de piso:
Afirma, ainda, o sujeito passivo que os depósitos de R$ 150.000,00, R$ 42.000,00 e R$
286.000,00 efetuados no dia 14/12/2007 e mais R$ 50.000,00, em 07/03/07, são
decorrentes da alienação de imóvel a José Hugo Sales, por R$ 550.000,00 à vista.
Para comprovar suas alegações, apresentou cópia da escritura de compra e venda, fls.
296/298, de 13/12/2007, do imóvel localizado na rua Oliveira Rocha, no 33, apto. 201,
na qual aparece o contribuinte como outorgante, sendo outorgados José Hugo Gameiro
Salles e sua esposa Hildeliza Maria Vasconcellos Salles.
No referido documento, constata-se que a venda do imóvel foi pelo preço de R$
550.000,00, pago integralmente naquele ato e em moeda corrente nacional.
Juntou aos autos o defendente cópia do cheque de R$ 286.000,00, fl. 301, cuja data
coincide com aquela da escritura de compra e venda, no entanto trata-se “Cheque
Ordem de Pagamento”, cujo emitente é a Universidade Federal do RJ. Não é possível
vincular os dados do cheque ao comprador do imóvel, pois não há uma informação
sequer no cheque que demonstre que o pagante é José Hugo G. Salles.
O comprovante do Banco do Brasil, de fl. 304, relativo à Ordem de Pagamento no valor
de R$ 72.000,00 para o contribuinte, em 22/11/2007, também não traz qualquer
identificação da pessoa que o remeteu.
Dessa forma, não há como acatar os documentos referidos para fins de comprovação da
origem.
Já a cópia do cheque, de fl. 303, no valor de R$ 42.000,00, datado de 11/12/07, foi
emitido pelo comprador do imóvel e comprova o depósito apurado, no mesmo valor, no
dia 14/12/07, que deve ser excluído do lançamento fiscal.
Não foram trazidos outros documentos relativos à comprovação do valor de R$
150.000,00 também apurado em 14/12/2007, e que segundo o contribuinte também seria
relativo à compra e venda do imóvel citado.
Considero que o tema foi acertada e suficientemente analisado no julgamento de
piso e não merece reparo a decisão exarada. Verifica-se que o cheque no valor de R$ 286.000.00
(fl. 301), foi emitido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e possui como beneficiário o
Sr. Oswaldo Graça Couto. Não há qualquer tipo de referência, ou outros elementos, que possam
correlacionar a operação de compra e venda do imóvel com o referido cheque, da mesma forma,
quanto à ordem de pagamento de folha 303, de forma a estabelecer um vínculo entre as
operações. Conforme explicitado na decisão de piso, o depósito bancário é considerado uma
omissão de receita ou rendimento quando sua origem não for devidamente comprovada. Ao
deixar de comprovar tal origem, limitando-se a afirmações, sem apresentação de documentação
hábil e idônea comprobatória de suas alegações, o contribuinte dá ensejo à transformação do
indício em presunção de omissão de rendimentos passível de tributação, nos estritos termos da
lei. A matéria é, inclusive, objeto de Súmulas deste Conselho, onde se destaca o verbete sumular
no 26, que apresenta o seguinte comando: “A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no
9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.”
Não sendo estabelecido qualquer vínculo entre a operação de compra e venda do
imóvel com o cheque no valor de R$ 286.000,00 e a ordem de pagamento no valor de R$ 42.000,00,
tem a autoridade fiscal o poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.201 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.720083/2011-29

tributáveis e omitidos na declaração de ajuste anual. Apesar de devidamente advertido quanto à
ausência dessa vinculação, no recurso apresentado o contribuinte limitou-se às mesmas
argumentações, sem apresentação de outros elementos que efetivamente as comprovassem.
Assim, não cabe considerar como prova da origem dos depósitos se o contribuinte não
demonstra, de forma individualizada e por meio de documentação hábil e idônea, a relação entre
cada um dos depósitos e sua fonte, devendo ser mantida a decisão de piso relativamente à
alegada origem de recursos em operação de compra e venda de imóvel.
Baseado em todo o exposto, voto por conhecer do Recurso e no mérito dar-lhe
parcial provimento, para excluir da base de cálculo do presente lançamento o valor de R$
2.428.785,61.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital